Tribunal: TJMT
Processo: 0007878-88.2017.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007878-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO - CPF: 045.670.501-50 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ROBERTO MACEDO GALLO - CPF: 718.624.041-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007878-88.2017.8.11.0004

APELANTE: JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO MÍNIMO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 97, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 527 DO STJ. REDUÇÃO PARA O PRAZO MÍNIMO DE 1 ANO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso interposto contra decisão que impôs ao recorrente medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de três anos, em razão da prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a fixação do prazo mínimo para cumprimento da medida de segurança de tratamento ambulatorial, considerando os limites estabelecidos pelo art. 97, § 1º, do Código Penal e pela Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A medida de segurança possui caráter preventivo e curativo, devendo perdurar enquanto não for constatada a cessação da periculosidade do agente, mediante perícia médica periódica.

4. O Código Penal prevê que o prazo mínimo para a realização da primeira avaliação pericial deve variar entre um e três anos, sendo desproporcional a fixação automática do prazo máximo como limite inicial da medida.

5. A Súmula 527 do STJ estabelece que a duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito, impondo-se a fixação do prazo mínimo legalmente previsto de um ano.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reduzir o prazo mínimo da medida de segurança de tratamento ambulatorial para 1 (um) ano, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal.

Tese de julgamento: “O prazo mínimo para realização da perícia médica de cessação da periculosidade no tratamento ambulatorial deve observar o limite temporal previsto no art. 97, § 1º, do Código Penal, sendo desproporcional a fixação automática do prazo máximo de três anos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 97, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 527.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007878-88.2017.8.11.0004

APELANTE: JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jheicks Max Sousa Coronheiro, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, que o absolveu impropriamente da prática do crime de lesão corporal grave [art. 129, § 1º, inciso II, do CP – resultando perigo de vida], impondo-lhe tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 3 anos.

A Defensoria Pública Estadual postula a fixação da medida de segurança de tratamento ambulatorial em prazo inferior, levando-se em conta a pena mínima fixada ao delito que lhe foi imputado.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007878-88.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças absolveu impropriamente
JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO
da prática do crime de lesão corporal de natureza grave, porquanto resultou em perigo de vida [art. 129, § 1º, inciso II, do CP], cuja pena prevista no preceito secundário varia entre 1 e 5 anos de reclusão.

O juízo sentenciante impôs ao recorrente a medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 3 [três] anos,
“dada a gravidade concreta dos fatos”
.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, assiste razão à pretensão recursal defensiva.

De acordo com Rogério Greco
[1]
,
“a medida de segurança, como providência judicial curativa, não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto houver necessidade do tratamento destinado à cura ou à manutenção da saúde mental do inimputável. Ela terá duração enquanto não for constatada, por meio de perícia médica, a chamada cessação de periculosidade do agente, podendo, não raras vezes, ser mantida até o falecimento do paciente”
.

Neste mesmíssimo sentido, é a lição de Salo de Carvalho
[2]
, para quem
“O reconhecimento do estado de periculosidade (fundamento da aplicação da medida de segurança) produz significativos efeitos sancionatórios. Em razão de a periculosidade ser entendida como um estado ou um atributo natural do sujeito – o indivíduo carrega consigo uma potência delitiva que a qualquer momento pode se concretizar em um ato lesivo contra si ou contra terceiros –, a resposta estatal não pode ser determinada ex ante. Se a pena é fixada por meio de um extenso procedimento judicial (art. 59 do Código Penal) e a sua execução é expressamente limitada no tempo (art. 75, Código Penal), a finalidade curativa do tratamento realizado no cumprimento da medida impede estabelecer prazos de duração”
.

De toda sorte, André Copetti
[3]

“chega mesmo a afirmar ser ‘totalmente inadmissível que uma medida de segurança venha a ter uma duração maior do que a medida da pena que seria aplicada a um imputável que tivesse sido condenado pelo mesmo delito”
, razão pela qual o STJ consolidou seu entendimento com a edição da Súmula 527, que contém o seguinte teor:
“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”
.

No caso concreto, a despeito da gravidade dos fatos, reputa-se plausível a fixação do
prazo mínimo de 1 [um] ano
, notadamente em razão do
quantum
da pena em abstrato prevista ao tipo penal infringido.

De mais a mais, não se pode olvidar que o
período mínimo
de tratamento ambulatorial, segundo a legislação vigente, não pode ultrapassar o período de
3 [três] anos
, como se vê:

“Art. 97, § 1º, do CP:

A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

Logo, se mostra desproporcional a fixação do período mínimo em
3 [três] anos
que, repito, é o máximo para que seja realizada a primeira perícia médica para se avaliar a cessão da periculosidade do agente.

Conforme disciplina contida no art. 97, § 1º, do CP, o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade.

Por essa razão, a perícia médica será realizada ao término do prazo mínimo fixado, repetindo-se ano em ano, conforme estabelece o § 2º do art. 97 do CP.

De mais a mais, conquanto o juiz da execução possa determinar, a qualquer tempo, a realização da perícia médica, certo é que inevitavelmente deve ser observado o
prazo mínimo fixado

em lei
para primeira avaliação, somente admitindo a
reavaliação
a qualquer tempo após o decurso deste tempo mínimo de
1 [um] ano
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para fixar o
prazo mínimo
de
1 ano
da medida de segurança de tratamento ambulatorial imposta na sentença hostilizada, sem olvidar o teor da Súmula 527 do STJ.

É como voto.

[1]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I, 20. ed. Niterói, RJ: Ímpetus, 2018, p. 809.

[2]
Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro: fundamentos e aplicação judicial, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 502 e 503.

[3]
Rogério Greco, ob. cit., p 809.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025